Tribunal: TJES
Processo: 0001929-27.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001929-27.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN BRUNI ANDRADE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, E ART. 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/06. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (§ 4º) DO ART. 33. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.
Apelações interpostas por Ronan Bruni Andrade e Kauan Cesar da Silva Cesário contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, combinado com art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06), com penas de 08 anos e 04 meses de reclusão e 800 dias-multa para cada apelante.

II. Questões em Discussão

2.
Duas questões principais: (i) alegação de nulidade do flagrante, sob o argumento de ausência de fundada suspeita na abordagem policial; e (ii) pleitos relacionados à absolvição, reconhecimento de causas de diminuição e redimensionamento das penas.

III. Razões de Decidir

3.
A abordagem policial foi regular, baseada em fundada suspeita decorrente de fuga dos apelantes em local de conhecida traficância, em conformidade com o art. 244 do CPP e jurisprudência desta Corte.

4.
Provas testemunhais, materiais e confissões parciais confirmam autoria e materialidade, evidenciando que Ronan exercia a traficância e Kauan utilizava arma de fogo para proteger a prática ilícita, justificando a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

5.
A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi corretamente afastada, dado o histórico de envolvimento em atividades criminosas por ambos os apelantes.
6. A confissão espontânea foi reconhecida como atenuante, mas não reduziu as penas abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

7.
O regime inicial fechado é adequado e proporcional, considerando a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a abordagem policial fundamentada em fundada suspeita, especialmente em locais de conhecida prática delitiva. 2. A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável quando o agente demonstra habitualidade criminosa."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º, art. 40, IV; Código Penal, art. 59; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJES,
APCr 0000043-74.2024.8.08.0008
, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, DJe 15/10/2024.

TJES,
HC 0015182-32.2020.8.08.0000
, Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama, DJe 18/01/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos por Ronan Bruni Andrade e Kauan Cesar da Silva Cesário, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001929-27.2023.8.08.0014

APELANTES: RONAN BRUNI ANDRADE e KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

DA NULIDADE DO FLAGRANTE

A respeitável defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do flagrante, argumentando que os policiais militares não tinham fundamentos suficientes para realizar a abordagem.

Como cediço, nos termos do artigo 240 § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é imprescindível a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou documentos que constituam corpo de delito.

Portanto, a abordagem e a busca pessoal devem ser adequadamente justificadas.

No caso em questão, consta dos autos que os policiais estavam em patrulhamento em local conhecido por intensa atividade de tráfico de drogas e, os acusados, ao avistarem a polícia, empreenderam fuga, sendo flagrados dispensando objetos ilícitos, ao passo que, RONAN foi visto dispensando drogas, enquanto KAUAN foi observado deixando cair uma arma de fogo.

Nesse contexto, conforme já decidido pelo egrégio TJES,
“a fundada suspeita, que permite ao agente de segurança pública efetuar a referida busca, decorre da percepção que o policial tem da situação no caso concreto”
(HC 0015182-32.2020.8.08.0000 TJES, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021), de tal modo que, nesses casos, deve ser afastada a alegação de ilegalidade da busca pessoal.

Assim, diante da fundada suspeita, correta a abordagem policial foi correta, conforme o disposto no art. 244, Código de Processo Penal.

Além disso, a abordagem foi realizada de forma regular, não havendo indícios de abuso ou desrespeito às garantias constitucionais dos réus.

Razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada
.

SE
GUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001929-27.2023.8.08.0014

APELANTES: RONAN BRUNI ANDRADE e KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de apelos interpostos por
RONAN BRUNI ANDRADE e KAUAN CESAR DA SILVA CESÁRIO,
todos inconformados com os termos da sentença prolatada pelo
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES,
que, em síntese, nos autos da Ação Penal n.
0001929-27.2023.8.08.0014
, que os condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006, fixando-lhes a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa para cada um.

No mérito, requer a absolvição de Ronan do delito de tráfico de drogas e de Kauan da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Droga, devido à insuficiência de provas. Além disso, pleiteia a aplicação do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas; pelo reconhecimento da atenuante da confissão; o redimensionamento da dosimetria da pena e a aplicação de regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo desprover do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Presente os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a analisar o mérito.

I – DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa dos apelantes pleiteia a absolvição de Ronan do delito de tráfico de drogas e de Kauan da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, alegando a falta de provas suficientes para condenação.

Entretanto, apesar dos argumentos da defesa, o pedido não deve prosperar, pois, ao analisar os autos, é evidente que a decisão condenatória se baseou em elementos suficientes para tal.

Destaca-se, inicialmente, o depoimento do militar
Fábio Cerylo Barbosa
, que relatou que estavam realizando um patrulhamento no beco localizado no Bairro São Pedro, com parte da guarnição seguindo por cima do beco e outra parte, da qual ele fazia parte, por baixo.
Ele mencionou que os acusados correram, desceram a escadaria e pularam em uma residência, saindo para as ruas de baixo que davam acesso a outro bairro.

O militar informou que abordou Ronan, mas nada ilícito foi encontrado com ele.
Ao abordar Kauan, foi encontrada em sua posse uma arma de fogo, três pedras de crack e a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais).
Embora não tenha visualizado Kauan dispensando a sacola com as drogas devido à distância,
um morador posteriormente contatou o Sargento Roberto, informando que Kauan havia jogado a sacola naquela localidade antes de ser abordado. Ao retornarem ao local, conseguiram localizar a sacola, que continha 18 (dezoito) buchas de maconha. Disse que os acusados estavam sentados na escadaria, em local comumente utilizado para a prática do tráfico de drogas e que são conhecidos no meio policial.

No mesmo sentido, encontra-se o depoimento de
Theylon Eleotério Tresmann
, também policial militar, que afirmou que durante patrulhamento no Bairro São Pedro, se deslocaram ao beco Rio Branco,
diante da alta incidência de tráfico de drogas naquela localidade, quando visualizaram os acusados em uma escadaria. Disse que, ao avistarem os policiais, os acusados passaram a empreender fuga. Relatou que visualizou Ronan jogando fora uma sacola. Informou que dois militares abordaram Ronan, enquanto mantinha Kauan em seu contato visual. Confirmou ter visto Kauan deixar a arma de fogo cair duas vezes durante sua fuga. Relatou que posteriormente Kauan foi alcançado e abordado, sendo realizada a apreensão de uma arma de fogo, um carregador e munições. Disse que foi até o local onde visualizou Ronan jogar a sacola e a arrecadou, verificando a existência de duas pedras de crack, pesando aproximadamente 08 (oito) gramas e uma balança de precisão. Informou que receberam informações passadas pelo Sargento Roberto, dando conta de que Kauan havia jogado uma sacola nas imediações em que abordado, pelo que retornaram ao local, encontrando a referida sacola com maconha.

Notem-se que a versão apresentada pelos acusados é inteiramente fantasiosa e não possui nenhum elemento probatório nos autos, carecendo de credibilidade e divergindo substancialmente do relato dos policiais.

Quanto à validade dos depoimentos prestados pelos policiais, é pertinente fazer uma breve observação. É uma tese amplamente conhecida que os depoimentos de policiais em relação a crimes que ajudaram a elucidar, ou que impediram sua consumação, podem ser vistos com ceticismo, uma vez que essas autoridades públicas teriam interesse em validar suas ações.

Entretanto, como representantes do Estado, as declarações dos policiais militares gozam de fé pública, sendo necessário que apenas elementos concretos que demonstrem a falsidade de seus depoimentos possam levar à sua desconsideração.

As provas documentais, testemunhais e a confissão parcial de Ronan são harmônicas e convergem para a comprovação da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, afastando qualquer alegação de ausência de provas.

Quanto a Kauan, as evidências demonstram que ele utilizava a arma de fogo para proteger e facilitar a prática do tráfico de drogas, razão pela qual a aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, IV, da Lei nº 11.343/06 encontra-se plenamente justificada e devidamente fundamentada.

II – DA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06

O §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, estabelece a possibilidade de redução de pena de um sexto a dois terços quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso dos apelantes, os elementos dos autos demonstram que os requisitos legais não foram preenchidos, uma vez que Kauan possui vasta ficha criminal, incluindo processos na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e até homicídio (autos nº 0001889-59.2017.8.08.0045, entre outros). Também responde a duas ações penais por tráfico de drogas, sendo uma delas referente à prática do crime no mesmo local e com o emprego de arma de fogo, evidenciando sua habitualidade criminosa.

Ronan, por sua vez, também possui histórico extenso de atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, além de ter sido flagrado com balança de precisão, instrumento típico da atividade de traficância, indicando dedicação habitual e profissional à mercancia de entorpecentes.

A apreensão de drogas em quantidade relevante, associada à balança de precisão e ao contexto de atuação dos apelantes (local de intensa traficância), evidencia a profissionalidade e dedicação à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante.

Tais circunstâncias, conjugadas, demonstram que os apelantes não se tratam de traficantes eventuais e sim, indivíduos dedicados a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da causa de diminuição de pena.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos

traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento.

Vejam-se que nesse mesmo sentido já decidiu essa eg. Câmara:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 583 dias-multa.
2.
O recorrente busca a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, tráfico privilegiado, alegando ausência de dedicação à atividade criminosa.

3.
A causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 não se aplica quando há elementos que comprovam a dedicação do réu à atividade criminosa.

4.
A existência de outras ações penais por crimes de tráfico de drogas indica a habitualidade delitiva, afastando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

5.
Precedentes deste Tribunal e do STJ confirmam que, para afastar o tráfico privilegiado, não é necessária condenação anterior transitada em julgado, bastando provas que demonstrem a dedicação habitual à atividade criminosa.

6.
Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; APCr
0000043-74.2024.8.08.0008
; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Segunda Câmara Criminal; DJe 15/10/2024).

Dessa forma, a minorante do tráfico privilegiado não é aplicável, pois os apelantes demonstraram dedicação à atividade criminosa, não preenchendo os requisitos legais.

III – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A confissão espontânea é prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal como circunstância que atenua a pena, desde que seja utilizada como elemento de prova para a condenação.

No caso, a confissão de ambos os réus foi reconhecida em primeiro grau e devidamente considerada na dosimetria da pena, como atenuante.

Contudo, sua aplicação não teve impacto na redução da pena, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ, que impede a redução abaixo do mínimo legal em casos de incidência de atenuantes:
“A incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Infere-se da sentença que a confissão de Ronan, admitindo a traficância, e a de Kauan, reconhecendo o porte da arma, foram valoradas como atenuantes, mas mantiveram a pena-base no patamar mínimo, conforme jurisprudência consolidada e legalidade estrita.

Logo, a confissão foi corretamente reconhecida como atenuante e valorada, não havendo erro na aplicação ou omissão do juízo de primeiro grau.

IV – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO

Requer a defesa que a pena dos apelantes seja fixada no patamar mínimo legal, assegurando-se a manutenção das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ademais, cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No caso em questão, a dosimetria foi realizada pelo magistrado em estrita observância às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, considerando proporcionalmente as circunstâncias judiciais, as atenuantes e as agravantes, conforme detalhado a seguir:

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tais como personalidade, conduta social ou consequências do crime.

Na fase intermediária, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa em favor de ambos os réus. No entanto, a pena não foi reduzida abaixo do mínimo lega, em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no artigo 40,
inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, em razão do uso de arma de fogo no contexto do tráfico de drogas, majorando a pena em
2/3 (dois terços)
. Tal aplicação foi devidamente fundamentada pela apreensão de uma
pistola calibre 9 mm, dois carregadores e 33 munições
, evidenciando o incremento do poder bélico para assegurar a atividade ilícita.

Além disso, o magistrado consignou que não havia causas de
diminuição aplicáveis, especialmente pela inaplicabilidade do tráfico privilegiado
(§4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06).

Ao final, a pena definitiva foi fixada em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, cumulada com
800 (oitocentos) dias-multa
, com base na gravidade concreta da conduta e em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

Neste contexto, não vislumbro qualquer vício ou irregularidade na dosimetria da pena realizada pelo magistrado, que seguiu estritamente as diretrizes legais previstas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como a jurisprudência consolidada, a exemplo da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a pena foi aplicada de forma proporcional e devidamente fundamentada, não havendo motivos para a sua reforma neste aspecto.

V – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA CUMPRIMENTO DA PENA

Sabe-se que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal. Conforme o §2º, alínea “a”, o regime fechado é aplicável às penas superiores a 08 anos, cabendo ainda a análise das circunstâncias judiciais e das peculiaridades do caso concreto para agravar ou abrandar o regime.

No presente caso, a pena definitiva de 08 anos e 04 meses de reclusão impõe, objetivamente, a aplicação do regime inicial fechado, conforme os parâmetros legais.

Ademais, o regime mais gravoso encontra respaldo nas peculiaridades do caso concreto. O uso de arma de fogo e munições no contexto do tráfico evidencia uma culpabilidade exacerbada, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. Soma-se a isso o fato de ambos os réus possuírem antecedentes criminais relacionados ao tráfico de drogas, o que indica reiteração delitiva e elevado risco de reincidência.

Assim, o regime fechado é adequado e proporcional, considerando a pena aplicada e a gravidade concreta das condutas dos apelantes.

Diante do exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
E NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_________________________________________________________________________________________________________________________________